Tribunal: STF
Processo: RMS 38577
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INASSIDUIDADE HABITUAL. PENA DE DEMISSÃO. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE ESPECIFICAMENTE CONTRA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 



1. No processo administrativo disciplinar, a autoridade julgadora não está adstrita às conclusões do parecer da comissão processante, podendo agravar, abrandar ou isentar o servidor da sanção, desde que de forma motivada (art. 168 da Lei nº 8.112, de 1990). Precedentes. 



2. Não tem viabilidade o recurso ordinário em mandado de segurança, quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida, o que veio a ocorrer na espécie, uma vez que a petição recursal se limitou a repetir argumentos contidos no mandado de segurança denegado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



3. Recurso ordinário a que se nega seguimento.



    Relatório



1.     Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Sandra Simões Neto, em face de acórdão prolatado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INASSIDUIDADE HABITUAL. PENA DE DEMISSÃO. NULIDADES NÃO CONSTATADAS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS APURADOS AO TIPO LEGAL. ATO VINCULADO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 



    1. Insurge-se a impetrante contra ato administrativo de Ministro de Estado, que, em virtude de parecer da Advocacia-Geral da União adotado como fundamento da decisão administrativa, aplicou pena de demissão a servidora pública, em vez da penalidade de advertência sugerida pela Comissão processante do processo administrativo disciplinar regularmente instaurado. 



    2. No caso concreto, à luz dos fatos carreados aos autos do processo administrativo disciplinar, verifica-se que as conclusões formuladas no parecer do órgão de assessoria jurídica (AGU) encontram-se firmemente embasadas, possibilitando a tomada de decisão da autoridade, devidamente fundamentada, com base no documento (parecer) emitido. Não há, por parte da impetrante, argumento plausível para ausência injustificada no ambiente de trabalho, durante mais de três meses, após ser cientificada para seu retorno ao cargo de origem em decorrência de término da cessão para outro órgão da administração. 



    3. Não constitui afronta ao art. 168 da Lei 8.112/1990 o fato de a comissão processante haver sugerido em seu relatório a aplicação da pena de advertência, e, nas razões do parecer da AGU adotado pelo Ministro de Estado como razões de decidir, haver a indicação de aplicação da pena de demissão. A Autoridade Administrativa não se encontra vinculada ao relatório apresentado ao final dos trabalhos realizados pela Comissão Processante, por se tratar de peça meramente opinativa e informativa. Há entendimento sedimentado no STJ de que o art. 168 da Lei 8.112/1990 permite que a Autoridade Administrativa de posto mais elevado agrave a sanção sugerida pela Comissão: MS 22.204/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, primeira seção, julgado em 28/8/2019, DJe 6/9/2019; MS 19.992/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, PrimeiraSeção, julgado em 26/2/2014, DJe 19/3/2014; AgInt no MS 21.957/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 2/2/2017. 



    4. Argumentação trazida em Agravo Interno, no sentido de que a impetrante aguardava o término do processo de requisição para outro órgão do Executivo, não lhe fornece pseudo "licença remunerada" para não comparecer ao trabalho e ainda assim perceber remuneração dos cofres públicos. Ao não se apresentar ao trabalho por mais de 3 (três) meses, nitidamente se constatou a figura jurídica da inassiduidade habitual prevista no inciso III, do art. 132 da Lei 8.112/90, atraindo, portanto, a aplicação da pena administrativa de demissão. Não se verifica discricionariedade administrativa na escolha da pena a ser aplicada. 



    5. Não há quaisquer das irregularidades no procedimento administrativo disciplinar e ilegalidade no ato administrativo questionado pelo mandamus, mas se comprova nos autos observância dos princípios jurídicos informados em precedente desta Corte. Nesse sentido: "o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (MS 16.121/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 6/4/2016). 6. Cabe destacar que, não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990), a imposição dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade. Na mesma linha: AgInt no RMS 54.617/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.3.2018; AgInt nos EDcl no RMS 50.926/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27/11/2017; MS 21.197/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 10.2.2016; EDcl no REsp 1.283.877/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 8.9.2014; MS 18.504/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 2.4.2014. 7. Mandado de Segurança denegado. 8. Agravo Interno prejudicado.”



2.     Sustenta a recorrente que o Superior Tribunal de Justiça ignorou o comando do art. 168 da Lei nº 8.112, de 1990, cujo teor determinaria o acatamento obrigatório, pela autoridade julgadora, do entendimento constante do relatório da comissão processante instalada para o processo administrativo disciplinar.



3.     Defende que o afastamento da conclusão adotada pela comissão processante somente poderia ocorrer quando houvesse fundamentação concreta da autoridade julgadora no sentido de que o relatório da comissão é contrário à prova dos autos, o que não teria ocorrido no presente caso.



4.     Afirma que o parecer da Advocacia-Geral da União, que subsidiou a decisão da autoridade julgadora, empreendeu nova análise e propôs nova solução para questões que já haviam sido avaliadas pela comissão processante e que tal parecer também não aponta, expressamente, a ocorrência de contrariedade do relatório da comissão em relação às provas dos autos.



5.     Argumenta que, no parecer da AGU, empreendeu-se, na verdade, a modificação da subsunção do fato à norma, ao entender que a conduta da servidora se enquadraria em outro dispositivo legal sancionador diverso do apontado pela comissão processante.



6.     Sustenta contrariedade ao art. 50, inc. II, da Lei nº 9.784, de 1999, ao art. 168, parágrafo único, da Lei nº 8.112, de 1990, e aos princípios da legalidade, da obrigatoriedade de fundamentação, da razoabilidade, da moralidade e da eficiência.



7.     Pede a cassação do seu ato de demissão e a determinação de seu retorno para o exercício do cargo, com percepção de salário.



8.     Em contrarrazões (e-doc. 82), a União sustenta que as teses trazidas no recurso ordinário já foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sem que a recorrente tivesse promovido qualquer inovação argumentativa em sede recursal. Defende que o parecer da comissão processante não é vinculante para a autoridade julgadora.



9.     Os autos foram conclusos em 24/05/2022.



É o relatório. 



Análise



10.     Dispenso o parecer do Ministério Público, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, em vista de haver jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



11.     Insurge-se a impetrante, ora recorrente, contra ato administrativo do Ministro de Estado da Educação, que, com base em parecer da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Educação (órgão técnico da Advocacia-Geral da União), adotado como fundamento da decisão administrativa, aplicou-lhe pena de demissão em lugar da penalidade de advertência sugerida pela comissão processante instalada para o processo administrativo disciplinar.



12.     Na espécie, as informações dos autos indicam que a promovente ocupava o cargo de Perfurador Digitador do quadro do Ministério da Educação, e que o processo administrativo disciplinar foi instaurado para apurar supostas irregularidades relativas à ausência da referida servidora ao trabalho entre os dias 07/11/2014 e 31/03/2015.



13.     Da análise da documentação encartada aos autos, é possível observar que foi editado o Parecer nº 00122/2020/CONJUR-MEC/CGU/AGU, que, reexaminando os elementos probatórios, sugeriu o agravamento da sanção imposta à servidora, discrepando da conclusão a que havia chegado a comissão processante do PAD.



14.     No mencionado parecer (e-doc. 4, p. 132), está contida a informação de que “a servidora deveria retornar ao Ministério da Educação em 07 de novembro de 2014, o que não aconteceu, sob o pretexto de que aguardava os trâmites de cessão para a AGU/RJ, situação que ocorreu somente no dia 31 de março de 2015”.



15.     Além disso, como antecipado, o parecer em destaque aborda a questão a respeito do correto enquadramento jurídico dos fatos apurados, nos seguintes termos: 



    “42. A servidora manteve-se praticamente cinco meses longe do serviço sem apresentar motivos de força maior. Para nós, aguardar os trâmites de uma cessão, está longe de ser um obstáculo intransponível à apresentação da servidora. O envio de telegramas e e-mails não supre a apresentação do servidor. A norma é clara no sentido da necessidade de apresentar-se ao órgão de lotação. Destarte, presentes os elementos objetivo e normativo da inassiduidade habitual, confirma-se a prática desta infração funcional (artigo 139 da lei 8112/90). 



    43. Assim, em nossa visão, houve indubitável equívoco técnico por parte da Comissão no enquadramento da conduta da servidora na violação do inciso X do artigo 116 da lei 8112/90, que prevê o dever legal de assiduidade e pontualidade ao serviço. Esse tipo infracional, mais brando, cometido por servidores que faltam e se atrasam injustificadamente de forma contumaz, aplica-se se não for caso de enquadramento em abandono ou inassiduidade habitual. Se a conduta adequar-se a qualquer um destes tipos infracionais mais graves não se pode enquadrar a conduta na violação à assiduidade/pontualidade.” (grifos nossos).



16.     Pois bem. O argumento central trazido pela recorrente, do qual derivam os demais, é o de que o art. 168 da Lei nº 8.112, de 1990, determinaria o acatamento obrigatório, pela autoridade julgadora, do entendimento da comissão processante, salvo a hipótese de contrariar as provas dos autos, não tendo havido fundamentação concreta tanto na decisão da autoridade julgadora quanto no parecer da Consultoria Jurídica que indicasse que o relatório da comissão seria, efetivamente, contrário à prova dos autos.



17.     Para avaliar essa linha de argumentação, cumpre transcrever o disposto no art. 168 do Estatuto dos Servidores Públicos Federais (Lei nº 8.112, de 1990), in verbis, para melhor contextualização: 



    “Art. 168. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. 



    Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade”. (grifos nossos).



18.     Contrastando a leitura do dispositivo legal com as razões declinadas na fundamentação do Parecer nº 00122/2020/CONJUR-MEC/CGU/AGU, ambos transcritos acima, é possível constatar que a superação do entendimento da comissão processante foi detalhadamente motivada pelo parecerista nos elementos dos autos e na contrariedade da solução jurídica dada pela comissão em relação às provas produzidas. 



19.     Vale ressaltar que o parecer destacado indica que “houve indubitável equívoco técnico por parte da Comissão”, no que toca ao enquadramento das condutas da servidora no inc. X do art. 116 da Lei nº 8.112, de 1990, que prevê o dever legal de assiduidade e pontualidade ao serviço, quando, diante da quantidade de faltas, a caracterizar a gravidade do caso, seria aplicável o art. 139 da Lei nº 8.112, de 1990, que trata da inassiduidade habitual.



20.     Trata-se, portanto, de fundamentação concreta que assenta a contrariedade do relatório da comissão em relação às provas dos autos, mediante conclusão, sem qualquer alteração dos fatos, no sentido de conferir definição jurídica diversa à conduta praticada pela servidora (daquela promovida pela comissão processante), tendo, por consequência, o agravamento da punição imposta. Deve ser acentuado que, embora tenha sido adotada tipificação diversa para os ilícitos administrativos, o parecer lavrado pela AGU se limitou à avaliação das condutas especificamente identificadas, provadas e analisadas no PAD.



21.     Desse modo, o Ministro de Estado da Educação, autoridade julgadora, ao agravar a penalidade proposta pela comissão, o fez com base em motivação jurídica contida no parecer da AGU, que indicava a contrariedade da solução proposta pela comissão em relação às provas dos autos, o que configura aplicação adequada do art. 168 da Lei nº 8.112, de 1990.



22.     Impende destacar, por oportuno, que, consoante remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, a autoridade julgadora do processo administrativo disciplinar não está vinculada às conclusões da comissão processante, podendo dela divergir, entendimento que ficou evidenciado nos seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. TIPIFICAÇÃO DOS ILÍCITOS IMPUTADOS. RELATÓRIO DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUTONOMIA DA AUTORIDADE JULGADORA. ARTIGO 168 DA LEI 8.112/1990. PENA DE DEMISSÃO. ARTIGO 132 DA LEI 8.112/1990. ATO VINCULADO. DESCARACTERIZAÇÃO DO DOLO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A autoridade julgadora do processo administrativo disciplinar não está vinculada à conclusão da comissão processante, consoante disposto no art. 168 da Lei 8.112/1990. Precedentes: RMS 33.666, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 21/9/2016 e RMS 24.619, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22/11/2011. 2. O art. 132, IV, da Lei 8.112/1990, que disciplina a demissão do servidor que incorre em ato de improbidade administrativa, faz remissão às condutas tipificadas na Lei nº 8.429/1992, razão pela qual, nessa qualidade, podem ser processadas e punidas pela Administração Pública. Precedentes: RMS 33.666, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 21/9/2016 e RMS 30.010, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/2/2016. 3. A via estreita do Mandado de Segurança não permite o exame da alegação de ausência de dolo específico na conduta praticada, em razão da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.”



    (RMS nº 34.817-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/04/2020, p. 13/05/2020; grifos nossos).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE COMPROVADA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DIVERSA DA SUGERIDA PELA COMISSÃO PROCESSANTE. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCIPLINAR IMPOSTA E DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial desta CORTE, que admite que a autoridade julgadora aplique penalidade diversa da sugerida pela Comissão processante desde que apresente fundamentos jurídicos suficientes para amparar a penalidade ao final imposta. 2. Mostra-se inviável, na via estreita do Mandado de Segurança, a análise da dosimetria da pena disciplinar imposta, bem como o exame da alegação de ausência de comprovação de dolo específico na conduta praticada, em razão da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. 3. O presente recurso ordinário trata, portanto, de hipótese onde a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para o deferimento da ordem (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 1º/12/2006), não sendo, portanto, cabível a concessão da segurança. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (RMS nº 36.500-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO PELO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA. REGIME JURÍDICO DOS POLICIAIS CIVIS DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 8.112/1990. PORTARIA VÁLIDA E FUNDAMENTADA NOS PARECERES CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO IMPUGNADO QUE SE AJUSTA ÀS BALIZAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS DESTA SUPREMA CORTE. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação do objeto da inicial do mandado de segurança para incluir questões não suscitadas na instância a quo. Precedentes: RMS 34701 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11.09.2017; MS 30522 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10.08.2017; RMS 34595 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14.08.2017; RMS 30010, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17.02.2016; RMS 32645, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 07.05.2014; e RMS 26509 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 28.09.2007. 2. O relatório da comissão permanente de disciplina não vincula a autoridade julgadora, que pode, motivadamente, alcançar conclusão distinta, à luz das provas coligidas aos autos do processo administrativo disciplinar. Inteligência do art. 168 da Lei nº 8.112/1990. Precedentes desta Suprema Corte. 3. Foram consideradas, no caso, as circunstâncias de fato descritas em manifestação divergente de membro da comissão permanente de disciplina, para aplicação, ao impetrante, da sanção disciplinar de demissão. 4. Conclusão diversa da alcançada pela autoridade administrativa competente demandaria rediscussão de fatos e reexame de provas produzidas no âmbito do processo disciplinar, providência incompatível com o rito mandamental. Precedentes: RMS 34004 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11.12.2017; MS 34712 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25.10.2017; RMS 34701 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.09.2017; RMS 33937, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21.11.2016; MS 28353 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.12.2015; e MS 23201, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 19.08.2005. 5. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”



    (RMS nº 25.300-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 12/11/2018, p. 26/11/2018; grifos nossos).



23.     Desse modo, tenho que os argumentos trazidos pela recorrente não merecem acatamento, de modo que não vejo motivos jurídicos que indiquem necessidade de reforma da decisão emanada da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o mandamus na origem. 



24.     É dever frisar, neste momento processual, que a leitura da petição do presente recurso ordinário revela que a parte recorrente não demonstrou o desacerto do acórdão ora recorrido, tampouco alegou qualquer razão suficiente a ensejar sua reforma, tendo-se limitado a atacar o alegado ato coator, repisando, em essência, os mesmos argumentos aduzidos na exordial do mandamus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. 



25.     Ocorre que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida, o que reforça a solução a ser adotada quanto à negativa de seguimento ao presente recurso ordinário. 



26.     Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. Agravo regimental não provido. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conheceu por falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RMS nº 38.054-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 20/05/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Repetição dos argumentos do mandado de segurança denegado pelo STJ. Descumprimento do dever recursal. Precedentes. 4. Processo Administrativo Disciplinar. 5. Alegações de cerceamento de defesa. Não comprovação. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (RMS nº 32.472-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/02/2019, p. 22/09/2019; grifos nossos).



27.     Destaco ainda, nesse particular o entendimento (que muito bem se amolda a este caso) esposado pelo e. Ministro Nunes, Relator no julgamento do AgR no RMS nº 34.044/DF, j. 28/03/2022, p. 25/04/2022: “O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. (...) Do exame das razões recursais, verifico que os agravantes se limitaram a reiterar os argumentos apresentados na petição do recurso ordinário. Desse modo, deixaram de enfrentar o principal fundamento que me conduziu a negar seguimento ao referido recurso, a saber, ofensa ao princípio da dialeticidade, o qual constitui requisito de regularidade recursal formal.”



28.     Desse modo, independente das considerações jurídicas acima apresentadas, cumpre expressar que esse recurso ordinário em mandado de segurança já não teria viabilidade para seguimento, dado que não realizado ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida, já que a petição recursal se limitou a repetir argumentos contidos na inicial do mandado de segurança denegado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Dispositivo



29.     Diante do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido de liminar.



Intimem-se.



Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator